Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-76.2020.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005689-76.2020.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO NEY BALCONI - CPF: 209.591.339-68 (APELADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DE VALOR A MAIOR AO DEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO (CC, ART. 940, PARTE 2) – POSSIBILIDADE – MULTA DO ART. 81 DO CPC – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. Cumulando o pedido de declaração de cobrança ilegal e de condenação ao pagamento do dobro de tal valor, a soma dessa pretensão é que deve espelhar o valor da causa, por corresponder ao benefício econômico pretendido.

2. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil tem aplicação quando presentes duas condições: a cobrança judicial de quantia indevida e a má-fé do credor. Desnecessário, portanto, que o valor cobrado tenha sido efetivamente pago, bastando a cobrança indevida e de má-fé, tal como ocorrera na hipótese.

3. Assim, em face dos elementos de convicção carreados aos autos, tem-se por inafastável a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

4. Por sua vez, ciente da cobrança a maior, a litigância de má-fé do autor/reconvindo/apelado é patente, a teor do que dispõe o art. 80, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, o que enseja a sua condenação ao pagamento da multa do art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
ANTONIO MOACIR BETTIO
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 0005689-76.2020.8.11.0055, ajuizada por
MARIO NEY BALCONI
, declarou prescrita a pretensão externada na exordial, razão porque julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, e, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa da reconvenção, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 153627874).

Irresignado, o réu/apelante aduz, em suma, que o agravo retido interposto nos autos não foi analisado na sentença, de maneira que deve ser ele analisado por este Tribunal de Justiça, uma vez que a sentença determinou o recolhimento das custas em dobro do valor da reconvenção, violando flagrantemente os artigos 292, VIII, do CPC, e os artigos 326 e 327, ambos do CPC, já que o pedido “em dobro” é acessório, portanto, o valor dado à causa na reconvenção, é o valor simples, cobrado a maior, a título de ressarcimento em danos materiais, onde o apelado deixou de descontar a parte que ele próprio se beneficiou, no caso, a parte relativa ao 3º imóvel que já pertencia ao apelado e que continha a mesma penhora de dívida do terceiro, que foi denunciado à lide pelo apelante, no caso o Sr. Ernesto Behling.

Sustenta que, no caso, cabe a condenação do autor/reconvindo/apelado ao pagamento da repetição de indébito, bem como nas penas de litigância de má-fé, uma vez que alterou a verdade dos fatos e cobrou a título de danos materiais valor a maior do que o devido, incidindo a norma disposta no artigo 940 do CC e artigos 79, 80 e 81 do CPC (ID 153627878).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 153627883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, com o advento da nova norma processual civil, restou abolida do ordenamento jurídico a figura do agravo retido, de modo que as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC devem ser objeto de recurso de agravo de instrumento e aquelas não albergadas pelo dispositivo legal citado devem ser arguidas em preliminar de apelação.

No entanto, considerando que a parte apelante fez menção expressa quanto à matéria aventada no referido agravo retido em preliminar desta apelação, passo a sua análise.

Pois bem.

Infere-se que a parte ré apresentou reconvenção alegando, além da prejudicial de mérito de prescrição, a má-fé do autor ao pleitear indenização por danos materiais em razão de suposto prejuízo vivenciado, sem decotar do valor dispendido para quitação de dívida junto ao Banco Itaú a quantia de R$ 24.609,56 (vinte e quatro mil seiscentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), que diz respeito à dívida do imóvel que a ele já pertencia, de modo que é cabível não apenas a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé (no percentual de 20% vinte por cento sobre o valor dado à causa principal), como também à repetição de indébito em dobro nos termos do artigo 940 do CC (ID 153627864 - Pág. 46/52 - fls. 191/197).

Nesse contexto, o réu/reconvinte recolheu as custas judiciais e a taxa judiciária sobre o valor R$ 24.609,56 (vinte e quatro mil seiscentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) (ID 153627867 - Pág. 26/28 - fls. 337/339), razão pela qual o juízo de origem determinou que a parte reconvinte promovesse a correção do valor da causa, nos moldes do artigo 319, inciso V, do CPC, bem como promover a complementação das custas e taxa judiciária, uma vez que cumulando o pedido de declaração de cobrança ilegal e de condenação ao pagamento do dobro de tal valor, a soma dessa pretensão é que deve espelhar o valor da causa (ID 153627867 - Pág. 95/96 - fls. 406/407), decisão contra a qual o réu/reconvinte se insurge, afirmando que o pedido “em dobro” é acessório, portanto, o valor dado à causa na reconvenção, é o valor simples, cobrado a maior, a título de ressarcimento em danos materiais.

Sem razão, contudo.

Ora, como bem pontuou o juízo de origem, cumulando o pedido de declaração de cobrança ilegal e de condenação ao pagamento do dobro de tal valor, a soma dessa pretensão é que deve espelhar o valor da causa, por corresponder ao benefício econômico pretendido.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR SACAS DE SOJA RELATIVAS À “QUEBRA TÉCNICA” – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA – QUESTÃO CONTROVERTIDA NA LIDE SUSCITADA EM RECONVENÇÃO PELO RÉU/APELADO EM AÇÃO DISTINTA – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte autora
. [...].
(TJMT - N.U 0000437-54.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRATOR – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ART. 292, CPC – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE- ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA – PLEITO INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MULTA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2º, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
No caso, ainda que não houvesse pedido da parte, é certo que o julgador pode determinar a retificação do valor dado à causa, de ofício, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, devendo ser recolhida a diferença das custas processuais e do preparo recursal no prazo de 48 horas, inclusive condicionado a propositura de outros recursos
. [...].
(TJMT - N.U 1000526-79.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

Superada essa questão, extrai-se dos autos que o autor/reconvindo/apelado afirmou em sua inicial que teve que dispender da quantia de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais) para que conseguisse dar baixa na última penhora que recaia sobre os terrenos que adquiriu do réu/reconvinte/apelante.

Infere-se do documento colacionado ao ID 153627862 - Pág. 42/45 (fls. 47/50), que o valor acima mencionado foi dispendido para liberação de 03 (três) terrenos, referentes ás matrículas nºs. 3.058, 3.048 e 3.049.

Ocorre que, verifica-se do contrato de venda e compra encartado dos autos que o autor/reconvindo/apelado adquiriu do réu/reconvinte/apelante apenas os Lotes nºs. 05 e 06, da Quadra nº. 04, da Planta do Loteamento Jardim Acácia, na cidade de Tangará Serra (ID 153627862 - Pág. 21/24 - fls. 26/29), que dizem respeito, respectivamente, às matrículas nºs. 3.049 e 3.058 (ID 153627862 - Pág. 34/41 - fls. 39/46).

Logo, tem-se que o autor/reconvindo/apelado ajuizou esta ação objetivando o ressarcimento do valor integralmente pago (R$ 61.600,00), sem subtrair a quantia correspondente ao terceiro terreno que não foi objeto de negociação entre as partes litigantes, restando evidenciada a cobrança a maior.

Destaca-se que, a repulsa jurídica ao locupletamento sem justa causa, prevista no ordenamento jurídico, consolida-se na imposição de que ao infrator seja imposta a sanção de devolução em dobro em casos dessa natureza. Contudo, para aplicação de aludida sanção, deve ser examinado o aspecto subjetivo do infrator, não havendo que se cogitar de devolução em dobro sem estar plenamente provado o abuso de direito ou a má-fé da cobrança procedida.

No caso, o autor/reconvindo/apelado, mesmo ciente de que o valor de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais) foi pago para liberação de 03 (três) terrenos a ele pertencentes, deliberadamente veio a exigir a restituição integral pelo do réu/reconvinte/apelante, quando deveria decotar da quantia aquele montante referente ao terceiro terreno que a ele pertencia, mas que não foi adquirido do réu/reconvinte/apelante, de maneira que resta caracteriza a má-fé na cobrança efetuada.

Ora, o credor deve cobrar o que lhe é devido, não podendo se escusar do direito de ação para promover cobrança de dívida (ainda que parcial) que sabe ser inexistente, ao menos no que diz respeito ao valor excedente.

No entanto, embora não verificado erro justificável na cobrança a maior indevida (e, portanto, caracterizada a má-fé do autor/reconvindo/apelado), o réu/reconvinte/apelante não realizou o pagamento o valor pretendido, de forma que a indenização deve se dar na forma simples.

Com efeito, a sanção prevista no art. 940 do Código Civil tem aplicação quando presentes duas condições: a cobrança judicial de quantia indevida e a má-fé do credor. Desnecessário, portanto, que o valor cobrado tenha sido efetivamente pago, bastando a cobrança indevida e de má-fé, tal como ocorrera na hipótese.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o artigo 940 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 940.
Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou
pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor
, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo,
o equivalente do que dele exigir
, salvo se houver prescrição
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a caracterização dos elementos ensejadores da repetição do indébito, faz-se recomendável a má-fé do cobrador, aliada à cobrança em excesso do débito litigioso e, conforme expressa disposição do art. 940 do Código Civil de 2002, o devedor possui o direito de receber o valor correspondente ao dobro do que lhe foi cobrado, no caso de ter sido demandado judicialmente por dívida já quitada. 2.
Olvida-se da redação contida na segunda parte do artigo 940 do Código Civil, segundo a qual aquele que pedir mais do que for devido ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele exigir. Tal exegese é facilmente obtida mediante a simples leitura da norma supracitada
. 3. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. (STJ, REsp 1111270 / PR, Relator(a) Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, Julgamento 25/11/2015, Publicação/Fonte DJe 16/02/2016). 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
(TJDF - Acórdão 1054757, 00027107520158070008, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, em face dos elementos de convicção carreados aos autos, tem-se por inafastável a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil ao caso.

Por sua vez, ciente da cobrança a maior, a litigância de má-fé do autor/reconvindo/apelado é patente, a teor do que dispõe o art. 80, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, o que enseja a sua condenação ao pagamento da multa do art. 81 do CPC, que assim dispõe:

Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DAS INTIMAÇÕES – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – HARMONIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ARESTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ART. 80, II E III DO CPC - PENALIDADE DO ART. 81 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Presentes as hipóteses dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, impõe-se a condenação em litigância de má-fé, com cominação de multa (art. 81 do CPC)
. Se requerido expressamente pela parte que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, e sendo todas as intimações realizadas em estrita observância a esse pedido, é descabida a arguição de que são nulas.
(TJMT – RED 1004275-65.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos reconvencionais para, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenar o autor/reconvindo/apelado ao pagamento para condenar o autor a pagar ao réu o valor de R$ 20.533,33 (vinte mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), atualizado pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art. 80, inciso II e VI, do referido Diploma Processual. Por consequência, condeno o autor/reconvindo/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º e 6º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023